Tribunal: CARF
Processo: 11610.007988/2001-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007988/2001-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DÉBITO EM COBRANÇA. ALOCAÇÃO AUTOMÁTICA EM PERÍODO
DE APURAÇÃO ANTERIOR.
A alocação automática de tributos pressupõe a existência de débitos vencidos,
nos termos do art. 163 do CTN. Reconhecendo-se a inaplicabilidade de
referido procedimento, necessário reconhecer a extinção do crédito tributário
em cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Aílton Neves da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-34.974 da 3a Turma da DRJ/SP1, de 29 de novembro de
2011 (fls. 195 a 203):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007988/2001-65
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

1. Trata-se de Auto de Infração eletrônico no 0008037, contra a pessoa jurídica acima
identificada, decorrente de auditoria interna realizada na DCTF do 1o trimestre de 1997.
1.1. Os créditos constituídos, no montante de R$ 534.123,93 (quinhentos e trinta e
quatro mil, cento e vinte e três reais e noventa e três centavos), referem-se a impostos
retidos na fonte IRRF, códigos 0561, 0588, 1708, 0588 e 3820, incidentes sobre
remunerações pagas a pessoas físicas, com e sem vínculo empregatício, pessoas
jurídicas que prestaram serviços de natureza profissional e cooperativas de trabalho.
1.2. Há um crédito que decorre de pagamento insuficiente (código: 0588; PA: 01/1997;
Vcto: 08/01/97), conforme Anexo Ia, às fls. 150, e, o restante deles, tem origem em
pagamentos feitos, em atraso, sem os acréscimos legais, incidentes até a data do
pagamento, conforme Anexo IIa, às fls. 151/169.
1.3. Às fls. 170, o Anexo III informa os valores a pagar do imposto (principal), da multa
de ofício (75%) e dos juros de mora (até 30/11/2001), decorrente de insuficiência de
pagamento, enquanto que, às fls. 171/172, o Anexo IV, informa, com detalhes, os
créditos que se referem à multa isolada (75%) e aos juros de mora não pagos, calculados
até a data do pagamento (pagamentos realizados em atraso sem os acréscimos legais).
2. Por meio do instrumento, às fls. 01/04, acompanhado dos documentos, às fls. 16/105,
a Autuada impugnou o lançamento.
2.1. Alega erros na informação das semanas (fato gerador) na DCTF, uma vez que teria
considerado o término delas na sexta-feira e não no sábado.
2.2. Apresenta planilha com as semanas que deveria ter informado na DCTF, requer a
retificação da DCTF e junta os DARF recolhidos.
2.3. Quanto ao débito em que foi constada insuficiência de pagamento do principal
(imposto), alega que recolheu no montante correto e junta três DARF (cópias) que
compõem o pagamento.
3. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal.
4. Às fls. 177, foi juntado extrato do sistema informatizado da RFB, onde se encontra
registrado que um dos três pagamentos realizados pelo Contribuinte para liquidar o
débito com insuficiência de pagamento (código: 0588; PA: 01/01/97; Vcto: 08/01/97)
teve parte do valor utilizado, em outro débito, que não integra o presente processo,
conforme demonstrado no quadro abaixo:

4.1. Às fls. 178, os autos foram enviados para julgamento.

A DRJ/SP1 julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender que (fls. 181 a 182):
[...] embora os dados informados nos DARF sejam compatíveis com os declarados na
DCTF, há dois recolhimentos que foram realizados antes do fato gerador informado na
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

DCTF. Um deles é justamente o DARF de R$ 1.254,44, que foi recolhido, em
29/12/1996, enquanto que o fato gerador foi informado como ocorrido em 03/01/1997.
Esta, talvez, tenha sido a razão para que parte de seu valor (R$ 931,38) tenha sido
utilizada para liquidar outro débito, dentro da sistemática de alocação automática,
realizada pelos sistemas informatizados da RFB, como autorizado pelo art. 163 do
Código Tributário Nacional – CTN.
[...] Conclui-se, portanto, que, por não restar saldo disponível relativamente ao referido
pagamento, a cobrança do imposto, código 0588, no valor de R$ 931,39 (principal), é
pertinente.
[...] Todavia a multa de ofício deve ser reduzida à multa de mora, tendo em vista que a
legislação superveniente não admite a incidência da multa de ofício, prevista no artigo
44, da Lei 9.430/96, sobre débitos declarados em DCTF, sujeitando-se estes à
incidência de multa de mora e juros de mora...
Diante disso, consta, na fl. 260, demonstrativo do débito, tendo como valor
principal em cobrança e objeto do presente processo a quantia de R$ 931,39, e seus acréscimos
legais.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 217 a 221), alegando que deve ter ocorrido erro por parte da RFB, que, por algum motivo,
alocou os recursos referentes ao débito da DCTF, objeto da autuação, para quitação de débito
inexistente. Ainda, menciona que tal erro de forma alguma poderia ser imputado ao SENAI-SP,
entendendo a contribuinte ser inadmissível cobranças dos valores que, segundo ela, não seriam
devidos.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que entende comprovar os
argumentos por ela aludidos (fls. 222 a 281).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/SP1 com o consequente cancelamento do débito fiscal em cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de débito em cobrança relativo a IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (ano-
calendário 1997).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07 de março de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 217, face ao recebimento da intimação datada de 08 de
fevereiro de 2012, fl. 212) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
Não obstante as alegações da empresa contribuinte, a preliminar suscitada que
visa a aplicação da prescrição intercorrente ao Processo Administrativo Tributário não deve
prosperar.
A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exposto pela Súmula CARF no 11, à qual foi
atribuída efeito vinculante pela Portaria MF no 227 de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é a seguinte (fl. 184, e-STJ):
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 CTN. REMESSA
OFICIAL E APELO PROVIDOS. [...] 2. A Lei n° 9.873/99 não é aplicável aos
procedimentos administrativos fiscais, já que se volta a regulamentar o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta,
e indireta, não se aplicando aos processos administrativos fiscais, que possuem
regulamentação específica. 3. O art. 151. inciso III, do CTN estabelece que os
recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 4.
Durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se aplicar a
contagem do prazo prescricional até a decisão definitiva a respeito do recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, não se lhe aplicando a Lei n° 9.873/99,
direcionada apenas às questões eminentemente administrativas, decorrentes do
exercício do poder de polícia, não sendo o caso de extensão às questões tributárias,
ante a ausência de previsão por parte do legislador. Precedente: (REsp n° 1.113.959-
RJ (2009/0048881-3). Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 15/12/09). [...]
2. A interposição de recurso administrativo pela contribuinte, sob o fundamento de que
a exação fiscal em questão é inconstitucional, suspende a exigibilidade do crédito
tributário e a prescrição da cobrança, nos moldes preconizados pelo art. 151, III, do
CTN. Precedentes do STJ. [...] 2. O recurso administrativo, mesmo inadimissível,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso
prescricional, pois o contribuinte tem direito à resposta estatal que, enquanto
pendente de solução, impede a propositura da ação de cobrança. Precedentes. [...]
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso
Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de janeiro de 2015. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN. Relator. (STJ - REsp n. 1.502.942/PE, Relator(a): Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/01/2015, publicado em 19/02/2015).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido que ainda remanesce diz respeito à existência ou não do débito de R$ 931,39,
indicado no demonstrativo de fl. 260, e respectivos encargos legais, decorrente de auditoria
interna, cujo relatório de fl. 150, assim indica:

Segundo a auditoria, os DARFs de valor R$ 5.305,00 (fl. 64; código 0588), de
valor R$ 1.254,44 (fl. 62, código 0588) e de valor R$ 715,32 (fl. 6; código 0588), honraram o
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

débito informado na DCTF de R$ 7.274,76, tendo remanescido o débito d R$ 931,39 (objeto de
cobrança do presente processo).
O DARF de R$ 1.254,44, pago em 30/12/1996, não fora totalmente alocado ao
período de apuração da 1a semana de 1997 pelo fato de que, desse valor total, foi retirada a
quantia de R$ 931,39 para honrar um débito do período imediatamente anterior, o que ocasionou
a falta da quantia de R$ 931,39 no período ao qual se referia referido DARF.
Ocorre que o valor de R$ 931,39 relativo ao período imediatamente anterior (4a
semana de 1996) fora honrado por meio dos seguintes DARFs: R$ 120,00 (fl. 274), R$ 204,00
(fl. 275), R$ 373,45 (fl. 276) e R$ 233,95 (fl. 278), todos de código 1708, pagos em 30/12/1996,
de acordo com a DCTF de fl. 273.
A própria DRJ reconheceu que os dados informados nos DARFs eram
compatíveis com os declarados na DCTF (item 5.12 do Acórdão no 16-34.974-3a Turma
DRJ/SP1, fl. 267).
Ademais, a própria DRJ especula (uso da expressão “talvez”) que a cobrança do
débito de R$ 931,39 possa ter sido decorrente do pagamento do IRRF relativo à 1a semana de
1997 anteriormente ao seu vencimento, o que pode ter ensejado a alocação de seu valor em
período anterior, conforme disposto a seguir (fl. 267):

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

Em nenhum momento a DRJ identificou que o valor de IR relativo à semana
anterior à 1a semana de 1997 já havia sido honrado pelos DARFs de R$ 120,00, R$ 204,00,
R$ 373,45 e R$ 233,95, o que lhe fez incidir em equívoco na medida em que deu legitimidade à
alocação errônea de parte do valor do DARF da 1a semana de 1997 para a semana imediatamente
anterior, quando na verdade deveria ter sido alocado totalmente para a 1a semana de 1997.
Isso deu ensejo ao pagamento em duplicidade relativo ao período de apuração
imediatamente anterior à 1a semana de 1997, duplicidade essa não tratada no Acórdão da DRJ, e
demonstrada no presente processo.
A alocação automática não possui como fundamento direto o art. 163 CTN, isso
porque a aplicação do art. 163 do CTN dependeria da existência de DÉBITO VENCIDO,
conforme disposto a seguir:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do
mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público,
relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade
pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para
receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as
seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar
aos decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Verifica-se que os DARFs foram pagos todos dentro do vencimento, não havendo
qualquer motivo de direito passível de estar fundamentado no art. 163 do CTN como pretendeu a
DRJ, cuja relação se encontra a seguir:
 DARF de R$ 5.305,00, fl. 64, cód. 0588,
 DARF de R$ 715,32, fl. 61, cód. 0588;
 DARF de R$ 1.254,44, fl. 62, cód. 0588;
 DARF: de R$ 120,00 (fl. 274), cód. 1708;
 DARF de R$ 204,00 (fl. 275), cód. 1708;
 DARF de R$ 373,45 (fl. 276) cód. 1708;
 DARF de R$ 233,95 (fl. 278), cód. 1708.
Assim, não havia qualquer valor vencido que permitisse a alocação de um valor
pela mera ocorrência de ter sido recolhido antecipadamente, além do fato de que se tratavam, não
só de apurações de tributo de períodos distintos, mas também de códigos distintos, não havendo
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007988/2001-65

razão para a alocação de parte do DARF da 1a semana de 1997 para a semana imediatamente
anterior.
Demonstra-se devido, portanto, o reconhecimento de que o período
imediatamente anterior à 1a semana de 1997 foi honrado em duplicidade, em que a própria RFB
deu causa ao equívoco, por conta do procedimento de alocação automática e equivocado de
parte do valor da 1a semana de 1997 para a semana imediatamente anterior (R$ 931,39) e em
código distinto, cujo DARF haveria de ser alocado integralmente à 1a semana de 1997, e não
somente em parte.
Restando inaplicável o motivo de direito invocado pela DRJ e tendo sido
demonstrada a alocação indevida do valor do DARF da empresa contribuinte, o provimento do
recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso, anulando-se o
débito em cobrança e, consequentemente, seus encargos legais.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital